Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724333-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAROLINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO AROLINO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo que tramita sob o n. 0701930-42.2020.8.07.0001, declinou da competência e determinou a redistribuição do feito para a comarca de Casa Nova, Bahia. Na decisão de ID 17925167, foi concedida antecipação de tutela recursal para autorizar o processamento da ação no juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Em 24/08/2020, este Tribunal admitiu o IRDR no 17, que versa sobre a “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Destarte, suspendo o julgamento do presente recurso até a definição do IRDR no 17. P. I. Brasília, 20 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora